Tribunal: STF
Processo: RE 1432434
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória c.c. Repetição de indébito - Taxa de licença, localização e fiscalização (TLE/TLFFE). 1) Pedido de sobrestamento do feito e preliminar de falta de interesse de agir rejeitados. 2) Base de cálculo - Não correspondência ao custo da atividade exercida pelo Poder Público - É vedado ao Município adotar como base de cálculo da taxa do poder de polícia o número de empregados - Inconstitucionalidade e ilegalidade da exação - Precedentes do STJ e STF. 3) Alegação de ausência de comprovação do pagamento indevido - Apuração dos valores a serem repetidos em sede de liquidação de sentença. 4) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 majorados para R$ 2.100,00 - Inteligência do § 11º do art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido”. (eDOC 3, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 145, II, § 2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, na origem, cuida-se de ação de repetição de indébito ajuizada pela parte recorrida, em que se questiona a cobrança de taxa de licença, localização e fiscalização do município, tendo em vista possuir a mesma base de cálculo de imposto. 



    A parte recorrente alega a constitucionalidade dessa taxa, ao argumento de que o número de empregados do estabelecimento é apenas um dos referenciais da base de cálculo do tributo.



    Assevera que os municípios possuem competência para cobrar taxas em decorrência do poder de polícia, ou seja, para regulamentação e fiscalização da atividade dos particulares. 



    Afirma-se que o fato gerador da taxa em comento é o policiamento exercido pela Administração municipal, que recai sobre o local onde é exercida essa atividade, e não sobre a atividade exercida por pessoas físicas ou jurídicas.



    É o relatório. 



    Decido.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem afastou a cobrança da taxa na espécie, em razão da utilização do número de empregados do estabelecimento como base de cálculo, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No caso em tela, trata-se de taxa exigida em razão do poder de polícia, cuja definição encontra-se alicerçada no art. 78 do Código Tributário Nacional, que enumera as condutas inseridas dentro deste poder, no qual se enquadra a taxa para licença de localização e funcionamento, já que, segurança, higiene, tranquilidade pública, disciplina da produção e do mercado, o exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, são circunstâncias que permitem a exigência de taxas oriundas do poder de polícia. 



    No entanto, não pode a cobrança da taxa do poder de polícia tomar por base o número de empregados do estabelecimento, pois referido critério não serve para mensurar o custo da atividade de fiscalização exercida pelo Poder Público, como ensina Aliomar Baleeiro, destacando que a taxa “deve mensurar o custo da atividade estatal, ou seja, a sua intensidade em relação ao contribuinte, refletindo o caráter sinalagmático, que lhe é inerente” (Direito Tributário Brasileiro, p. 552, Editora Forense, 11ª edição).



     A doutrina e a jurisprudência têm dado fortes indicadores no sentido de que a taxa, seja ela decorrente do poder de polícia ou de serviço, deve ter fincada sua base de cálculo no valor da contraprestação da atividade, não podendo ser cobrada de forma aleatória, utilizando outros paradigmas para aferição do quantum debeatur. 



    (…)



    De sorte que, sendo vedado utilizar como critério da base de cálculo o número de empregados, fica afastada a cobrança do tributo, por violação aos comandos constitucionais mencionados. 



    Senão por isso, em caso análogo, o Órgão Especial, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0034111- 93.2012.8.26.0000, suscitado por esta C. 15ª Câmara de Direito Público, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 141, 147 e Anexo II, da Lei nº 1.400/83, com as alterações da Lei nº 1.581/86, que dispõem sobre a base de cálculo da Taxa de Licença de Funcionamento do Município de Campos do Jordão, por afronta ao artigo 145, II, da Constituição Federal (…)”. (eDOC 3, p. 6-8)



    Depreende-se do trecho acima que o decido pelo Tribunal de origem vai ao encontro do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser ilegítima a cobrança da taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento instituída por município, que tenha como base de cálculo o número de empregados do estabelecimento empresarial, por se tratar de incidência tributária sem relação com o exercício do poder de polícia na atividade fiscalizatória desenvolvida pela Administração Pública municipal 



    Nesse contexto, cabe ressaltar que a taxa é um tributo contraprestacional (vinculado) usado na remuneração de uma atividade específica, seja serviço ou exercício do poder de polícia, uma vez que não objetiva subsidiar o custeio de atividades indistintamente oferecidas aos administrados. Desse modo, o entendimento desta Corte é no sentido de que as taxas se comprometem com o custo do serviço específico e divisível que as motiva ou com a atividade de polícia desenvolvida.



    Nesse sentido, cito diversos precedentes segundo os quais esta Corte considerou inválido o número de empregados do estabelecimento, ou qualquer qualidade estranha ao exercício do poder de polícia, como base de cálculo da taxa:



    “Recurso Extraordinário. Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Instalação (TLIF). Base de cálculo. Número de empregados. Dado insuficiente para aferir o efetivo Poder de Polícia. Artigo 6º da Lei nº 9.670/83. Inconstitucionalidade. Jurisprudência pacífica da Corte. 1. A taxa é um tributo contraprestacional (vinculado) usado na remuneração de uma atividade específica, seja serviço ou exercício do poder de polícia e, por isso, não se atém a signos presuntivos de riqueza. As taxas comprometem-se tão somente com o custo do serviço específico e divisível que as motiva, ou com a atividade de polícia desenvolvida. 2. A base de cálculo proposta no art. 6º da Lei nº 9.670/83 atinente à taxa de polícia se desvincula do maior ou menor trabalho ou atividade que o Poder Público se vê obrigado a desempenhar em decorrência da força econômica do contribuinte. O que se leva em conta, pois, não é a efetiva atividade do Poder Público, mas, simplesmente, um dado objetivo, meramente estimativo ou presuntivo de um ônus à Administração Pública. 3. No tocante à base de cálculo questionada nos autos, é de se notar que, no RE 88.327/SP, Rel. Min. Décio Miranda (DJ 28/9/79), o Tribunal Pleno já havia assentado a ilegitimidade de taxas cobradas em razão do número de empregados. Essa jurisprudência vem sendo mantida de forma mansa e pacífica. 4. Recurso extraordinário não provido”. (RE 554.951, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 19.11.2013) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. LEI MUNICIPAL 9.670/1983. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE EMPREGADOS. 1. A jurisprudência do STF não admite a utilização do número de empregados como critério válido para fixação da base de cálculo das taxas de funcionamento e fiscalização instituídas pelos Municípios. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 910.033 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 18.12.2015) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento. Lei municipal 9.670/83. Base de cálculo. Número de empregados. Impossibilidade. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 803.725 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe- 1º.7.2014) 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II- O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido da ilegitimidade da utilização do número de empregados como base de cálculo para a cobrança das taxas de fiscalização de localização, instalação e funcionamento instituídas pelos municípios. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 991.701 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 6.12.2018)



    Nesse contexto, entendo que tribunal de origem não divergiu dessa orientação, ao considerar ilegítima a cobrança da taxa de licença e funcionamento com base no número de empregados do estabelecimento.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente